Tribunal: TJES
Processo: 5014259-34.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014259-34.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAQUELINY PAGOTTO DE MATOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5014259-34.2025.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JAQUELINY PAGOTTO DE MATOS.

RECORRIDOS:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela natureza da demanda e documentos anexados,

DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO À SAÚDE E RESPONSABILIDADE CIVIL. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PRIVADA. PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL GERIDO PELO MUNICÍPIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REFORMA NECESSÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO COMO ESTIPULANTE E GESTOR DO BENEFÍCIO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA ADEQUAÇÃO CONTRATUAL À LEI Nº 9.656/98. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JAQUELINY PAGOTTO DE MATOS
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. A demanda originária visava compelir os entes públicos ao custeio de internação psiquiátrica em clínica privada especializada, fundamentada em negativa de cobertura de plano de saúde funcional municipal administrado pela Santa Casa de Saúde. O magistrado sentenciante entendeu que, ao recusar o tratamento pelo SUS e insistir na natureza contratual da lide, a parte autora carece de interesse para litigar no Juizado Fazendário, devendo buscar a tutela em face da operadora privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, o equívoco na retificação do valor da causa de R$25.000,00 para R$1.000,00. No mérito, defende a responsabilidade direta do Município de Vila Velha por omissão na gestão do plano de saúde, alegando que o ente público deveria ter adequado o contrato às exigências da Lei nº 9.656/98. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado o mérito da causa, com a condenação dos recorridos ao custeio da internação e ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente, quanto à impugnação ao valor da causa, acolho o pedido de reforma para restabelecer o valor da causa em R$25.000,00. Houve equívoco na sentença. O art. 292, VI, do CPC determina que, na cumulação de pedidos, o valor da causa deve ser a soma de todos eles. Existindo pedido de danos morais com valor certo de R$25.000,00 (pedido “f” ID. 17835837), este deve ser o patamar mínimo da causa, independentemente da dificuldade de estimar o valor da obrigação de fazer.

4.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se subsiste o interesse processual da parte autora em face do Estado e do Município perante o Juizado da Fazenda Pública para pleitear tratamento regido por contrato privado.

5.

O juízo
a quo
extinguiu o feito entendendo ser a lide puramente contratual entre a servidora e a operadora privada (Santa Casa de Saúde). Entretanto, o Município de Vila Velha é o estipulante e gestor do plano funcional de seus servidores (ID. 17835673 e ID. 17835872 - Pág. 10). A causa de pedir não é apenas a negativa da operadora e não se limita à interpretação de cláusula contratual pelo plano, mas a omissão ilícita do Município em não ofertar a adequação do plano às coberturas mínimas da Lei Federal nº 9.656/98. Assim, o Município é parte legítima e o interesse de agir é manifesto. Sendo o litisconsórcio facultativo, e em observância à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, resta hígida a presença isolada do Município no polo passivo. Anulo a sentença terminativa. Estando o processo devidamente instruído, passo ao julgamento imediato, conforme art. 1.013, §3º, I, CPC.

6.

O cerne da controvérsia reside na negativa de cobertura de internação psiquiátrica sob o argumento de que o contrato, por ser antigo (anterior à 1998), não contemplaria tal tratamento. A Recorrente comprovou, por meio de laudos médicos, a necessidade de internação por risco de suicídio (CID F31.5).

7.

Embora o Município alegue que o plano funcional não cobre tal procedimento (ID. 17835872), o STF e a Lei nº 9.656/98 impõe um rol mínimo de coberturas que deve ser observado por qualquer gestor de plano de assistência à saúde, inclusive entes públicos. A falha na gestão contratual pelo Município gera o dever de custear o tratamento que deveria estar coberto.

8.

Embora o contrato seja coletivo, o Município de Vila Velha figura como estipulante e gestor do plano de saúde funcional. Conforme o Tema 123 do STF e o art. 35 da Lei nº 9.656/98, o gestor do plano tinha o dever de oferecer aos beneficiários a opção de adaptação ao novo regime legal, que garante o rol mínimo de coberturas da ANS. Cabe a ele, na condição de gestor da assistência à saúde de seus servidores, negociar com a operadora e oferecer aos beneficiários a possibilidade de migração para um plano adequado à nova legislação.

9.

A Recorrente alega que o Município foi omisso ao não ofertar a possibilidade de adaptação contratual, o que a manteve presa a um plano com coberturas defasadas e em desconformidade com a legislação atual. Não há nos autos prova de que o Município oportunizou formalmente à servidora a migração ou adaptação para o plano regulamentado. Esta omissão administrativa impede que o ente público utilize a limitação do contrato antigo como escudo para negar tratamento de urgência. Veja-se julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. DEGENERAÇÃO MACULAR . TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO - ANTIANGIOGÊNICO COM INJEÇÃO DE EYLIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 . ADAPTAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO PELO NOVO REGIME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECUSA JUSTIFICÁVEL . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Nos termos do enunciado sumular 608/STJ, as regras do CDC não se aplicam às relações firmadas com plano de saúde administrado por entidade de autogestão, como na espécie. No entanto, a entidade demandada se submete às regras e aos princípios civilistas, tais como a boa-fé contratual, probidade e função social do contrato, e às normas ditadas pela Agência Nacional de Saúde . 2. As operadoras de plano de saúde devem possibilitar aos seus beneficiários a opção de modificação dos antigos planos contratados às novas disposições vigentes após a edição da Lei n º 9.656/98. Inexistindo nos autos a comprovação de que a operadora do plano de saúde oportunizou ao beneficiário/apelado a possibilidade da adaptação do contrato de saúde às novas regras estabelecidas pela referida Lei, a interpretação do contrato pactuado deve ser feito à luz da mencionada legislação, conforme exegese do art . 35 da norma e do Tema 123/STF. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
3. Da interpretação do art . 35-C da Lei n. 9.656/98 e do Anexo I da RN n. 465, de 4 de fevereiro de 2021 ?, que atualizou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que constitui a cobertura assistencial obrigatória nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados ?, denota-se que o tratamento ocular quimioterápico com antiangiogênico, solicitado pelo autor, possui cobertura obrigatória, motivo pelo qual a obrigação imposta na sentença deve ser mantida . 4. Em que pese esta Corte de Justiça tenha consolidado, na Súmula nº 15, o posicionamento de que a recusa indevida ou injustificada da operadora de plano de saúde em custear tratamento médico enseja a indenização por danos morais, tal entendimento não deve ser aplicado quando a negativa se der por interpretação de cláusula contratual que limita o atendimento, como fundamentado na cláusula 17ª do contrato controvertido; inexistindo, portanto, ato ilícito ensejador de indenização a título de dano moral, merece reparos a sentença, neste ponto. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO 54336584520218090051, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2024) (g.n.)

Apelação. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Fornecimento dos medicamentos Daratumumabe e Lenalidomida . Beneficiário diagnosticado com gamopatia monoclonal/mieloma múltiplo tipo POEMS e polineuropatia, com acometimento ósseo.
Negativa baseada na alegação de que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/98 e, portanto, não adaptado. Ausência de comprovação pela operadora de saúde de recusa do beneficiário à adaptação do contrato aos ditames da nova lei . Inaplicabilidade do Tema 123 do C. STF, em razão do não cumprimento do artigo 35 da Lei 9.656/98. Cobertura integral do procedimento médico de rigor, à luz do CDC e da Súmula 608 do C . STJ.
Medicamentos registrados na Anvisa. Parecer NAT-Jus e CONITEC com recomendação da eficácia do uso de Daratumumabe e Lenalidomida para tratamento de mieloma múltiplo. Lenalidomida consta no rol obrigatório da ANS . Presença dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pelo autor do medicamento Daratumumabe, à luz do entendimento firmado no julgamento do EREsp nº 1.886.929/SP e EREsp nº 1.889 .704/SP e das condições legais que tornam obrigatória a cobertura fora do rol da ANS. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10276064020248260003 São Paulo, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 22/04/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2025) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA.
RECUSA DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO . APELO PARA O AFASTAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FINANCIAR PROCEDIMENTO E DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA APLICÁVEL ÀS RELAÇÕES CONTRATUAIS EM GERAIS . TRATAMENTO INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA CONTRATANTE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. TEMA 123 DO STF . IRRETROATIVIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS NO CONTRATO AVENÇADO. ART. 35 DA LEI Nº 9 .656/98. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DOS CONTRATOS ANTIGOS PARA A INCIDÊNCIA DA LEI DOS PLANOS DE SAÚDE. ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE NOTIFICAR O BENEFICIÁRIO A RESPEITO DA READAPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À COMUNICAÇÃO . AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.656/98.
COMPETE AO PROFISSIONAL HABILITADO INDICAR A OPÇÃO ADEQUADA PARA O TRATAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O ATENDIMENTO DAS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA DA CONDENAÇÃO . QUANTIFICAÇÃO PELO JULGADOR. MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DO STJ. PRIMEIRA FASE . PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SEGUNDA FASE. GRAVIDADE DO FATO. RESPONSABILIDADE DO AGENTE . INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) DIANTE DA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-AL - Apelação Cível: 0700156-77.2021.8.02 .0066 Maceió, Relator.: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario, Data de Julgamento: 29/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023) (g.n.)

10.

Diante da natureza crônica da patologia, a condenação não deve se restringir a um único evento. Para garantir a efetividade da jurisdição, a obrigação de custeio estende-se a eventuais reinternações futuras que venham a ser prescritas para o mesmo quadro clínico, enquanto durar o vínculo da servidora com o plano gerido pelo Município.

11.

Quanto ao dano moral, a recusa de cobertura em situação de urgência psiquiátrica, somada ao reiterado descumprimento de decisões liminares, agrava o estado de angústia e fragilidade da paciente, configurando dano moral. Assim, fixo a indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra razoável e pedagógico ante a recalcitrância administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a) ANULAR a sentença terminativa;

b) RESTABELECER o valor da causa em R$ 25.000,00;

c) JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA a autorizar e custear integralmente a internação psiquiátrica da Recorrente em clínica especializada, conforme prescrição médica constantes nos laudos acostados pela autora, incluindo futuras internações para a mesma patologia (art. 323, CPC);

d) CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, determinando que o Município cumpra a obrigação de internação no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de nova multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$40.000,00;

e) CONFIRMAR a validade das astreintes vencidas pelo descumprimento das liminares pretéritas, a serem liquidadas em fase própria.

f) CONDENAR o Município de Vila Velha ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento pela SELIC, conforme EC 113/2021.

13.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)